Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701643-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGDA RODRIGUES DA SILVA, em face de decisão do 3o Juizado Especial Fazendário, PJe 0745056-29.2022.8.07.0016 de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na abstenção da cobrança e dos descontos a título de reposição ao erário, referentes ao recebimento de Gratificação de Dedicação Exclusiva (TIDEM), no período de 01/04/2 a 30/04/2007, no valor de R$ 77.134,69, contra o Distrito Federal. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: “(...) A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida. É que os documentos juntados aos autos não permitem um mínimo de juízo de probabilidade acerca da legitimidade ou não do recebimento do benefício pelo período indicado na inicial.(...)” A parte agravante sustenta o não cabimento de devolução dos valores, pois foram recebimento de boa-fé. Pugna pela concessão da medida de urgência. É o relatório. Decido. Preparo recursal recolhido, ID 39519544. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que a decisão deverá prevalecer. Nos autos originais, PJe 0745056-29.2022.8.07.0016, a agravante juntou o processo administrativo, 080006212/2016.O agravado é regido pelas normas e princípios da Administração Pública, ou seja, não há, até o momento, o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito